Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705444-87.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA APELADO: ALEX ALBINO DE CARVALHO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Confiança Factoring Ltda. contra a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, relativo a processo em fase cumprimento de sentença de ação monitória de cheque prescrito. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator